Tribunal: TJMT
Processo: 1012248-32.2024.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012248-32.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAURICIO RAFAEL DA SILVA - CPF: 070.884.051-56 (APELANTE), PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - CPF: 025.525.681-73 (ADVOGADO), PABLO ALEXSANDER RODRIGUES COELHO - CPF: 047.290.501-50 (ADVOGADO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), KARINA DE LIMA SEVERINO - CPF: 014.978.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), JHULIANA APARECIDA MALHEIROS RAMOS - CPF: 702.381.452-39 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBERSON DA SILVA LIMA - CPF: 569.356.761-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012248-32.2024.8.11.0042

APELANTE: MAURICIO RAFAEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e 625 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se a conduta do réu se amolda ao porte para consumo pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006); (ii) analisar se é cabível a redução da pena-base fixada.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A quantidade de droga apreendida (295,79g de maconha), aliada à presença de balanças de precisão com resquícios de cocaína, máquina de cartão e caderno com anotações típicas da atividade de tráfico, revela um contexto incompatível com o uso pessoal.

4. A reincidência específica do apelante reforça o caráter mercantil da conduta, nos termos do artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação parcialmente provida. Teses de julgamento: “1. Não se configura o porte de droga para consumo pessoal quando há apreensão de quantidade expressiva de entorpecente, associada a instrumentos típicos de comercialização, tais como balança e caderno de anotação.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 28, § 2o, e 33,
caput
; CP, art. 61, I; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 695.085/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 22.03.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012248-32.2024.8.11.0042

APELANTE: MAURICIO RAFAEL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
Maurício Rafael da Silva
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 [
tráfico de drogas
].

A defesa almeja a desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso interposto, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1012248-32.2024.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Maurício Rafael da Silva
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“
Conforme Inquérito Policial, no dia 11 de junho de 2024, por volta das 09h40min, na Rua Jundiaí, no 70, Bairro Coophema, o denunciado Maurício Rafael da Silva tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 03 (três) porções de maconha, com massa total de 295,79 g (duzentos e noventa e cinco gramas e setenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo no 311.3.10.9067.2024.184137-A01).

Na data do fato, policiais civis deslocaram-se até a residência do denunciado acusado para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos da cautelar no 1009011-87.2024.8.11.0042. Ao chegarem no local, os agentes civis tentaram comunicação, mas não foram atendidos, motivo pelo qual se fez necessário o arrombamento da porta de acesso do imóvel.

No interior da residência estavam Maurício e uma mulher identificada como Jhuliana Aparecida Malheiros Ramos, que tiveram que ser algemados, pois se apresentaram muito exaltados com a presença dos policiais.

Durante minuciosa busca domiciliar, os investigadores encontraram no quarto de Maurício 01 (uma) tigela com vários pedaços de maconha e 01 (um) recipiente de vidro contendo flor de maconha, e ainda, 02 (duas) balanças de precisão e uma tesoura, ambos com resquícios de cocaína, 01 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, 01 (uma) máquina de cartão de crédito, 02 (dois) aparelhos celulares, R$ 50,00 (cinquenta) reais.

Perante a autoridade policial o denunciado Maurício, na presença de advogado, permaneceu em silêncio.

Na delegacia, Jhuliana declarou que trabalha na Boate Crystal, e estava na casa de Maurício pela terceira vez na condição de acompanhante.

Mencionou que já presenciou Maurício fazendo uso de maconha e que dessa vez também fazia uso do entorpecente; disse que não sabe se Maurício comercializa drogas e que não viu o que foi apreendido na residência.

No caderno encontrado na residência existem anotações com indicações de valores, quantidades e termos como “kank”, “prensado” e “bala”, utilizados comumente para se referir a maconha e ao ecstasy.

A contabilidade exercida pelo denunciado reforça que o comércio de drogas era realizado de modo intenso, com movimentação de quantias expressivas de dinheiro (ID no 161359839- pág. 05):

Extrai-se das folhas de antecedentes criminais que Maurício é reincidente específico, condenado pelo crime de tráfico de drogas (autos no 0007697-88.2020.8.11.0002), cuja pena ainda não foi integralmente cumprida, conforme processo executivo de pena no 2000648-94.2024.8.11.0042/SEEU).

Além disso, é investigado pelo crime de tráfico de drogas (autos no 1029803-

27.2020.8.11.0002) e responde ação penal por violação de domicílio, ameaça e violência doméstica contra a mulher (autos no 1021720-91.2023.8.11.0042).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998. Existem indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência do denunciado.

Assim, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade de entorpecentes encontrados, bem como petrechos vinculados ao comércio ilícito, caderno de anotações, balança de precisão com resquícios de drogas, investigação policial no local e a folha de antecedentes de Maurício, evidenciado, portanto, o narcotráfico.

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA Maurício Rafael da Silva como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06
”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou os apelantes nos termos da exordial, em sentença assim exarada:

“
Vistos, etc.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 na forma do art. 29 do Código Penal.

No dia 27 de abril de 2023, por volta das 19h32min, na Rodovia Federal BR-070, KM 287, sentido decrescente, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, os denunciados KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, em comunhão de esforços e conjunção de vontades entre si e com a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, traziam consigo e transportavam, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 5,20kg (cinco quilos e duzentos gramas) de cocaína, na forma de 05 (cinco) tabletes, conforme Termo de Apreensão (Id.118529766), substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar de no 512.3.10.9871.2023.112552-A01 (Id.118530344), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como envolveram em suas práticas a criança KILYAN PIERRE SANTANA DA SILVA, de 02 anos, e a adolescente FLÁVIA ALESSANDRA ROSA CRUZ, de 16 (dezesseis) anos.

Os réus foram pessoalmente notificados (Num. 120167810 - Pág. 1 e Num. 120444395 - Pág. 2), apresentaram defesa preliminar (Num. 120629218 - Pág. 1 e Num. 122365622 - Pág. 1) e denúncia foi recebida em 20.07.2023 (id. Num. 123686386 – Pág. 1 e 2).

No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e os acusados foram interrogados (ID Num. 129643849 - Pág. 1 e Num. 137555163 - Pág. 2).

Alegações orais do Ministério Público pela condenação dos denunciados como incurso nas sanções descritas na denúncia (id. Num. 155779881).

A defesa de Wanderley Balsan requereu sua absolvição com fundamento no artigo 386 do CPP (Num. 158234934), enquanto a de Kemily Santana, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4o LT), a exclusão da causa de aumento (art. 44, VI LT), fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (Num. 160041892).

É o relatório.

Decido.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face de KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, qualificados nos autos, dando-os como incurso nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 na forma do art. 29 do Código Penal.

A conduta imputada aos acusados se amolda aos núcleos “traziam consigo e transportavam”, cuja materialidade e autoria delitiva estão demonstradas nos autos.

A materialidade restou demonstrada por meio Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 118529759 - Pág. 1); Boletim de Ocorrência no. 2023.116232 (Id. 118529760 – Págs.01/03); Boletim de Ocorrência PRF – no 3211241230427193202 (Id. 118529761 – Págs.01/12); Termo de Exibição e Apreensão no. 2023.16.163989 (Id. 118529766); Laudo Pericial no 512.3.10.9871.2023.112552-A01 (Id. 118530344 – Págs.01/02), o qual concluiu que o material periciado apresentou resultado “positivo” para presença de Cocaína.

A autoria imputada, por sua vez, sobressai induvidosa a partir da análise do conjunto probatório angariado no curso da instrução processual em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, através dos depoimentos uníssonos dos policiais rodoviários federais responsáveis pelas prisões dos denunciados e confissão de kemily Santana.

O PRF Rafael Augusto Harnisch prestou as seguintes declarações:

“essa data que a gente estava ali fazendo é fiscalização de trânsito e veio esse veículo no sentido de Cuiabá para Primavera, nós abordamos né e a hora que baixou o vídeo já deu para sentir um cheiro de pasta base de cocaína, né, um cheiro muito forte, bem característico. A gente aprofundou na fiscalização, encontramos no numa bolsa sobre os pés do passageiro que estava ao lado do condutor, no caso, seria a menor, uma bolsa com um pouco de droga, né, ai no porta-malas a gente encontrou mais uma bolsa com mais pasta base de cocaína. Começamos a conversar com o pessoal ali. Inicialmente, me pareceu que eles queriam atribuir a droga a menor, mas é a menor também ao ficar sabendo que iria ser encaminhada, já também não quis assumir. E conversando mais um pouco, aí falaram que foram até Cuiabá o rapaz era um Uber, na verdade, o condutor era um Uber, falou que foi contratado para ir até Cuiabá fazer essa viagem e voltar até Primavera do Leste. Promotora: Ela, depois o senhor disse que ne queriam, de início, aparentemente, parecia que queriam deixar a autoria apenas para menor. Depois, isso mudou que que foi falado? Testemunha: Então aí a menor também ao ficar sabendo que mesmo menor ela seria encaminhada à delegacia, aí ela já disse que a bolsa que estava no bagageiro já não era dela, que era da maior.
E que a maior seria ali a que estaria coordenando o transporte e o crime, né.
Aí o rapaz que era o condutor é ele negou os fatos, só que ele que disse que foi contratado realmente pela condutora para fazer essa corrida até Cuiabá. Depois, foi contratado por cerca de 750 reais para ir de Campo Verde até Cuiabá e, posteriormente para Primavera do Leste (...) ai nós não conseguimos (...) dizer que ele não estaria envolvido, né, por isso encaminhamos ele. Promotora: Ele chegou a apresentar alguma comprovação de pagamento por corrida ou chamada via aplicativo? Algo assim ou não? Testemunha: Não lembro, doutora, isso eu não lembro. Promotora:
Ela, a Kemily chegou a afirmar que o motorista também sabia dessa droga. Testemunha: (...) para mim não, mas em conversa com os colegas, é pelo que me falaram ela relatou que ele está envolvido.
Defesa: Rafael, esse odor que vocês comentou aí em depoimento para uma pessoa que não convive e não tem conhecimento, consegue identificar esse odor dentro de um veículo ou não? Testemunha: Assim, pra pessoa que não tem conhecimento, ela vai sentir que é um cheiro muito forte e desagradável, se ela nunca sentiu esse cheiro, provavelmente ela não vai falar que seja a pasta base, né,
mas é um cheiro muito desagradável. Assim chama atenção pra qualquer pessoa (...).”
.

No mesmo sentido são as versões do PRF Willian Teobaldo de Assis e PRF Diego Carlos conforme Registro audiovisual.

A testemunha Fabio Junior Maia de Jesus Silva disse o seguinte: “No dia do ocorrido a Kemily me mandou mensagem e solicitou meus serviços para estar indo a Cuiabá com retorno a Primavera; ela perguntou o preço e eu disse a ela 750 ou 800 reais e de início ela achou caro; passou um tempo tinha uma cliente minha da fazenda Pedrinha e fiquei fora de área; quando eu voltei recebi as mensagens dela e de outros cliente e ai eu perguntei Kemily você conseguiu? Aí ela falou que o Wanderley ia buscar; eu conheço o Wanderley do serviço de UBER; a Kemilly não me disse o que ela ia buscar em Cuiabá; eu conheço a Kemily tem uns 5 anos e eu trabalho de UBER aqui e já fiz várias corridas pra ela no decorrer desses 5 anos; eu sei que é casada mas não sei se tem serviço fixo” (Registro audiovisual).

A informante Flávia Alessandra Rosa Cruz contou que estava no carro no dia da abordagem, não sabia sobre a droga e que apenas fazia companhia para Kemily durante a viagem e foi ela quem chamou Wanderley para fazer a corrida (Registro audiovisual).

Ao serem interrogados os acusados deram suas versões sobre os fatos.

Kemily Santana confessou a prática delitiva, que estava levando a droga de Cuiabá para Primavera do Leste e que tanto Flavia quanto Wanderley não sabiam sobre os entorpecentes. Disse que quando era menor de idade cometeu ato infracional envolvendo o tráfico de drogas (registro audiovisual).

Wanderley Balsan negou o cometimento do crime ele imputado conforme registro audiovisual.

Pois bem. Da análise dos depoimentos testemunhais, observa-se que as declarações dos policiais rodoviários federais são harmônicas e em consonância com a confissão da acusada Kemily, não deixam dúvidas quanto ao cometimento do crime em tela pelos acusados Kemilly e Wanderley.

Ademais a alegação de que Wanderley não sabia quanto a droga em seu veículo não merece acolhimento, pois os Policiais foram enfáticos em dizer que de início encontraram uma bolsa com drogas nos pés da menor Flavia e que ao revistar o porta-malas encontraram mais uma bolsa contendo tabletes da droga.

Ressaltaram que durante a abordagem todos confessaram que estavam indo buscar a droga em Cuiabá, que o destino final seria Primavera do Leste e que inclusive quem organizou a viagem foi Kemily.

As testemunhas disseram ainda, que o odor da droga era muito forte dentro do veículo, fato este que desconstituiu a alegação de Wanderley.

Corroborando a autoria delitiva de Wanderley infere-se do relatório investigativo de id. Num. 151993532 diversas conversas trocadas com Kemily com dizeres típicos de quem comete o tráfico de drogas, razão pela qual a equipe de investigadores assim concluiu: “Com base no exposto, constata-se que há apenas um registro de comunicação entre WANDERLEY e KEMILY, ocorrido no período de 12/11/2022 a 02/03/2023. Nesse diálogo, não há evidências que comprove a alegação de que a viagem realizada por WANDERLEY até a cidade de Cuiabá-MT, tendo KEMILY como passageira, tenha sido intermediada por FABIO JUNIOR MAIA DE JESUS, outro motorista de aplicativo. Além disso, os áudios apresentados pela defesa como meio de prova não constam nessa conversa. No entanto, podemos inferir que WANDERLEY já tinha familiaridade com KEMELY devido a outras corridas, conforme evidenciado no diálogo apresentado, o que indica uma contradição durante seu interrogatório. Além disso, o Sr. FABIO JUNIOR, colega de WANDERLEY, tinha ciência da viagem deste para Cuiabá-MT e, ao tomar conhecimento de que WANDERLEY havia sido abordado pela Polícia Rodoviária Federal, manifestou certo temor com a notícia (recomenda-se a escuta dos áudios). Com base nas informações apresentadas, especialmente o fato de o investigado solicitar bórico como forma de pagamento enquanto desempenhava suas funções como motorista de aplicativo, juntamente com o conteúdo apresentado no caderno inquisitivo, é razoável concluir que WANDERLEY esteve sim envolvido no tráfico de entorpecentes. Nada mais para o momento, é o que temos a relatar. Primavera do Leste-MT, 09 de abril de 2024”.

Portanto, caracterizado está o delito tipificado no art. 33, caput da Lei n. 11.343/2006 com a causa de aumento prevista no art. 40, VI da mesma Lei.

Por oportuno, ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios trazidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Aliás, este é o entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme enunciado no 8[1], o qual traz a seguinte redação: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dispositivo

Ante o exposto,
julgo procedente
o pedido para condenar KEMILY SANTANA e WANDERLEY BALSAN, qualificados nos autos, como incursos nas sanções do art. 33, caput c/c art. 40, VI todos da Lei n. 11.343/2006 na forma do art. 29 do Código Penal com as implicações da Lei n. 8.072/90 na forma do art. 29 do Código Penal
”.

A defesa de
Maurício Rafael da Silva
pugna pela
desclassificação da imputação penal
constante dos autos, requerendo que o delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006) seja
reconduzido ao tipo penal previsto no art. 28 da mesma legislação
, por entender tratar-se de conduta compatível com o porte de entorpecentes para uso próprio.

O artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/2006 dispõe que “
para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Tal dispositivo legal estabelece diretrizes interpretativas para a correta subsunção do fato típico ao tipo penal, ao determinar que o julgador considere a natureza e a quantidade da droga, o local e as condições da apreensão, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, bem como sua conduta e antecedentes, assegurando uma análise contextualizada e individualizada da conduta.

No caso dos autos, uma equipe de investigadores da Delegacia de Repressão a Entorpecente elaborou o Relatório no 2024.13.54717 apontando que, após diligências no endereço residencial de
Maurício
, identificou “
que o investigado costuma acessar o imóvel por um portão lateral. Em entrevistas com moradores vizinhos e operários da construção civil em frente ao imóvel, foi relatado o intenso fluxo de pessoas e veículos, além da realização frequente de festas, em que se percebia forte odor característico de maconha. Todos os depoentes optaram por manter-se no anonimato, alegando temor de represálias. Durante monitoramento policial, foram observados dois indivíduos saindo apressadamente da residência, sendo que um deles carregava pequeno volume envolto em sacola plástica, embarcando em veículo estacionado em frente ao imóvel. A equipe optou por não realizar abordagem imediata, a fim de não comprometer a eficácia da investigação em curso. Diante do conjunto de informações e indícios colhidos, notadamente a vida pregressa do investigado, os relatos dos vizinhos, o padrão de movimentação típico de pontos de tráfico e a conduta observada, entende-se haver fundadas razões para crer que o investigado utiliza o imóvel como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes. Por fim, sugere-se a Vossa Senhoria a representação judicial para expedição de mandado de busca e apreensão no endereço: rua Jundiaí, no 70, bairro Coophema, Cuiabá/MT, com o objetivo de aprofundar a apuração e confirmar a materialidade delitiva
”.

A medida de busca e apreensão foi deferida nos autos da Cautelar no 1009011-87.2024.8.11.0042, ocasião em que os policiais encontraram no quarto de
Maurício
: 1 (uma) tigela com vários pedaços de maconha, 1 (um) recipiente de vidro contendo flor de maconha, 2 (duas) balanças de precisão, uma tesoura, ambos com resquícios de cocaína, 1 (um) caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, 1 (uma) máquina de cartão de crédito, 2 (dois) aparelhos celulares, R$ 50,00 (cinquenta) reais.

Segundo o Laudo Pericial no 311.3.10.9067.2024.184137-A01, foram apreendidas 3 (três) porções de
maconha
, com massa total de
295,79g
(duzentos e noventa e cinco gramas e setenta e nove centigramas) e identificados
resquícios
de
cocaína
nas duas
balanças

de precisão
e na
tesoura
.

Na audiência de instrução e julgamento, a investigadora da polícia civil, Karina de Lima Severino, declarou que:

“(...)
nós recebemos uma denúncia de que o suspeito estaria vendendo e armazenando entorpecente sua residência. Após receber essa denúncia, nós fizemos diligências e confirmamos que a movimentação de pessoas no local era grande. Vizinhos relataram que era um entre e sai de gurizada e faziam festas. Às vezes nesses eventos era possível sentir um forte odor de entorpecente vindo do daquela localidade. E aí nós sugerimos pela representação da busca. E aí durante o cumprimento nós localizamos o
entorpecente
,
balança de precisão
na residência do suspeito. (...) No momento do adentramento, ele apresentou bastante alterado. Ele estava em companhia de uma pessoa do sexo feminino e eles aparentemente estavam sobre efeito de álcool, alguma coisa nesse sentido. Porque eles estavam bem alterados, eu me recordo. (...) duas balanças de precisão e uma tesoura com resquício também. (...) Nós averiguamos essa denúncia no momento da vigilância. A gente visualizou indivíduos chegando na residência, saindo com um pacote, só que nós não conseguimos efetuar a abordagem porque havia muito transeunte na rua, tinham pessoas trabalhando e também para não prejudicar a diligência. (...)
”.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas em juízo pelo investigador da Polícia Civil, Kleberson da Silva Lima, o qual enfatizou que, no interior do quarto do apelante, foi localizado um caderno contendo anotações contábeis relacionadas ao tráfico de entorpecentes.

Ouvida na condição de informante, Bárbara Mariano da Silva Ribeiro declarou que
Maurício Rafael da Silva
é seu irmão e que, até recentemente, exercia a profissão de barbeiro, realizando atendimentos tanto em estabelecimentos quanto por meio de serviços eventuais (
freelancer
). Informou, ainda, que o réu também prestava serviços em outras empresas, inclusive com registro formal em carteira de trabalho em ao menos uma delas. Questionada sobre o uso de entorpecentes, a informante confirmou que seu irmão é dependente químico há cerca de quatro a cinco anos.

Ouvido como testemunha de defesa, Guilherme Conrado Corrêa Justiniano relatou que conhece
Maurício Rafael da Silva
desde 2019 ou 2020, época em que residiam no mesmo bairro (Jardim Aeroporto, Várzea Grande/MT), sendo vizinhos de condomínio. Afirmou que a convivência era frequente naquela ocasião, embora tenha diminuído após
Maurício
mudar-se para o bairro Coophema, em Cuiabá. Informou que ele trabalhava com vendas em uma loja, além de ter exercido funções no restaurante Coco Bambu. Acrescentou que o réu também atuava como barbeiro e perfurador de orelhas. Disse que, ocasionalmente, frequentava a casa dele, onde se reuniam para jogar, escutar música e fumar maconha, confirmando o uso compartilhado da substância. Guilherme declarou que ficou surpreso com a prisão de Maurício, porquanto, segundo seu conhecimento, este apenas fazia uso de drogas, não havendo indícios, em sua ótica, de envolvimento com o tráfico. Reconheceu, entretanto, que nunca teve conversas profundas com o réu sobre sua vida pessoal e que não tinha conhecimento sobre eventuais condenações ou antecedentes criminais.

Durante o interrogatório judicial,
Maurício Rafael da Silva
foi questionado sobre os fatos narrados na denúncia oferecida pelo Ministério Público, que o acusa da prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido no dia 11 de junho de 2024, na residência situada à rua Jundiaí, no 70, bairro Coophema, Cuiabá/MT. Por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, declarou não ter ouvido os agentes chamarem e tomou conhecimento da presença da polícia apenas quando foi arrombada a porta de sua residência. Afirmou que estava dormindo e só percebeu a entrada dos policiais após o barulho. Quanto às substâncias apreendidas, confirmou o uso de maconha, alegando que estava acompanhado por uma mulher, identificada como Jhuliana Aparecida Malheiros Ramos, que teria levado a droga consigo. Maurício negou, contudo, a existência de cocaína na residência e afirmou desconhecer a presença de balança de precisão com resquícios da substância, atribuindo uma das balanças encontradas à sua irmã. Sobre o caderno de anotações, no qual constavam expressões como “prensado” e “bala” – termos popularmente associados à venda de entorpecentes –, o réu alegou não se recordar da existência do material e disse não saber o conteúdo dessas anotações. Reiterou que não comercializava drogas, sustentando que os materiais encontrados estavam relacionados ao uso pessoal e não à mercancia ilícita.

À luz do conjunto probatório reunido nos autos, não subsiste amparo à tese de que a conduta de
Maurício Rafael da Silva
se limita ao porte de substância entorpecente para uso próprio.

A análise contextual dos elementos colhidos – nos termos do art. 28, § 2o, da Lei n.o 11.343/2006 – revela circunstâncias incompatíveis com o consumo pessoal, como a quantidade significativa de droga apreendida (295,79g de maconha, capaz de produzir, aproximadamente 591 cigarros
[1]
), a diversidade de instrumentos utilizados comumente para o fracionamento e comercialização de entorpecentes (balanças de precisão, caderno com anotações contábeis, máquina de cartão), bem como o teor das declarações prestadas pelos policiais civis responsáveis pela investigação, os quais atestaram a existência de movimentação típica de ponto de tráfico na residência do acusado, inclusive com relatos anônimos de vizinhos e observações de campo durante vigilância prévia.

Ainda que o acusado seja usuário habitual de entorpecentes, como apontado pelas testemunhas de defesa e reconhecido por ele próprio, essa condição não afasta, por si só, a configuração do tráfico, sobretudo diante da existência de indícios robustos de mercancia, tais como se extrai das seguintes anotações:

O argumento de que as balanças de precisão, localizadas na residência, seriam da irmã de
Maurício
não se sustenta diante do conjunto probatório constante dos autos, especialmente diante do resultado pericial que atestou a presença de resquícios de cocaína nos aparelhos.

Tal circunstância revela que os instrumentos não estavam destinados a fins lícitos ou meramente residenciais, mas associados ao fracionamento e preparação de substâncias entorpecentes, o que reforça a tipicidade da conduta descrita no art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

Ademais, o artigo 28, § 2o, da Lei de Drogas, autoriza a valoração dos antecedentes criminais do agente como elemento relevante para a delimitação da finalidade do porte de entorpecente, permitindo ao julgador aferir, a partir do histórico do acusado, a real natureza da conduta praticada.

No caso em apreço, consta dos autos que
Maurício
ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico de drogas, nos autos da Ação Penal n.o 0007697-88.2020.8.11.0002, tendo sido sentenciado à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, nos termos do art. 33 da Lei de Drogas.

Essa circunstância revela reincidência específica na prática delitiva, o que reforça a tese de que a substância apreendida
não
se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Diante disso, impõe-se a manutenção da capitulação jurídica prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006, porquanto demonstrada a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, em contexto incompatível com o art. 28 da referida norma.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a fixação da pena no patamar mínimo, ao argumento de que a quantidade de substância apreendida não é excepcional a justificar a exasperação.

O juízo de origem, ao proceder à dosimetria da pena, elevou a pena-base em três meses acima do mínimo legal pela valoração negativa da natureza e da quantidade da droga apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006, fundamentando sua decisão na apreensão de
295,79g
de
maconha
.

Todavia, cumpre observar que essa quantidade, tampouco a natureza da substância apreendida, pode ser considerada, como fundamento idôneo para justificar a elevação da pena-base, especialmente quando não demonstrada a expressividade do montante (295,79g de maconha) em relação ao tipo penal violado ou sua destinação comercial em larga escala.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, conservo a pena no mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal, em razão de condenação anterior definitiva pela prática do mesmo delito de tráfico de drogas, constante da Ação Penal n.o 0007697-88.2020.8.11.0002.

Diante da reincidência específica, impõe-se a elevação da pena em 1/5 (um quinto), alcançando 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, medida que se revela proporcional à reiteração delitiva, visto que o agente persistiu na prática criminosa mesmo após condenação anterior, circunstância que agrava sua culpabilidade.

Na terceira fase, mantenho a reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa em virtude da ausência de causas de aumento e diminuição de pena.

Considerando a reincidência específica do réu na prática do crime de tráfico de drogas, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de
Maurício Rafael da Silva
para redimensionar a reprimenda para 6 (seis) anos de reclusão, no regime fechado, e 600 (seiscentos) dias-multa.

É como voto.

[1]
A produção de cigarros de maconha varia conforme o tamanho, a compactação e o tipo de fumo utilizado. No entanto, adota-se como parâmetro médio jurisprudencial e técnico a quantidade de 0,5g (meio grama) por cigarro de maconha, com base em laudos forenses e estudos reconhecidos. Com esse parâmetro: 295,79g ÷ 0,5g = aproximadamente 591 cigarros de maconha.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025